Tribunal: TJDFT
Processo: 0786450-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. EXECUÇÕES SUSPENSAS POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMORA DO JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da ausência de prova nos autos acerca da intimação da Fazenda Pública quanto à frustração do ato citatório. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. Cumpre observar que o argumento foi apresentado pela recorrente apenas por ocasião da interposição dos presentes embargos de declaração. Além disso, incumbe ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou desconstitutivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. Nesta linha, caberia ao Distrito Federal a demonstração de que não foi intimado acerca da citação frustrada, fato que seria impeditivo do curso prescricional, o que não foi observado nos autos.
IV. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.